Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NO PJ-E NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que o sistema do PJ-e apresentou inconsistências e, por isso, impediu a parte de protocolizar o seu recurso no prazo deve ser comprovada pelo recorrente, cabendo destacar que o sistema dispõe de ferramenta para emissão de certidão que ateste tal circunstância.
2. Indemonstrada a ocorrência – que, ademais, não restou confirmada em consulta realizada ex officio ao sistema –, sobra a conclusão de que a apelação é intempestiva e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbindo ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, inciso III, do CPC.
3. Agravo interno não provido.